Tribunal: TJSP
Processo: 2161371-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que consignou que a credora fiduciária terá preferência sobre o produto de eventual alienação do imóvel, caso concorde com tal alienação. Insurgência do condomínio. Decisão que vislumbrou a possibilidade de ser o próprio imóvel alienado, desde que se obtenha a concordância da credora, garantindo-se a ela preferência no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que consignou que a credora fiduciária terá preferência sobre o produto de eventual alienação do imóvel, caso concorde com tal alienação. Insurgência do condomínio. Decisão que vislumbrou a possibilidade de ser o próprio imóvel alienado, desde que se obtenha a concordância da credora, garantindo-se a ela preferência no produto da arrematação, o que será analisado após sua manifestação. Questão que ainda não foi definida. Penhora, atual, apenas dos direitos da executada sobre o contrato. Ausência de decisão sobre o produto da alienação deles.

Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161371-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
CONDOMÍNIO GREEN VILLE, é agravada MONICA DA SILVA LABINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161371-41.2020.8.26.0000 -Voto no 24058
2
Agravo de Instrumento no 2161371-41.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Green Ville
Agravada: Mônica da Silva Labinas
Comarca de Taubaté SP
Juíza: Dr.a Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Voto no 24058
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas
condominiais. Decisão que consignou que a credora fiduciária
terá preferência sobre o produto de eventual alienação do
imóvel, caso concorde com tal alienação. Insurgência do
condomínio. Decisão que vislumbrou a possibilidade de ser o
próprio imóvel alienado, desde que se obtenha a concordância
da credora, garantindo-se a ela preferência no produto da
arrematação, o que será analisado após sua manifestação.
Questão que ainda não foi definida. Penhora, atual, apenas dos
direitos da executada sobre o contrato. Ausência de decisão
sobre o produto da alienação deles.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de verbas
condominiais movida por CONDOMÍNIO GREEN VILLE, em relação a
MÔNICA DA SILVA LABINAS, que consignou que a credora fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161371-41.2020.8.26.0000 -Voto no 24058
3
terá preferência sobre o produto de eventual alienação do imóvel, caso
concorde com tal alienação.
Inconformado, o condomínio requereu seja reconhecida a
preferência do crédito condominial.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 17/18).
É o relatório.
No presente caso, foram penhorados os direitos que a
executada tem em relação ao contrato de financiamento garantido pela
alienação fiduciária do imóvel que gerou o débito condominial cobrado
nesta execução.
Em seguida, foi proferida a decisão agravada, da qual
destaco o trecho a seguir: "Aguarde-se resposta da credora fiduciária (fls.159),
quando se trabalhará a possibilidade de avaliação e alienação do próprio imóvel,
mediante prévio consentimento dela, garantindo-lhe a preferência no produto da
arrematação para aplicação no saldo devedor contratual, com reversão do excedente à
execução."
O condomínio requer seja reconhecida a preferência do
crédito condominial.
A utilização do valor da venda do imóvel para pagamento
da dívida à credora fiduciária, o que se pretende assegurar com a
preferência de acordo a previsão acima, ocorrerá se a credora fiduciária
concordar com a alienação do próprio imóvel.
Sendo ela a proprietária resolúvel do bem, a alienação do
próprio imóvel extinguirá a garantia, razão por que depende de seu
consentimento, sendo, prima facie, possível se cogitar, a tanto, da
exigência de contrapartida representada pelo recebimento de valores.
Essa questão ainda não foi examinada, tendo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161371-41.2020.8.26.0000 -Voto no 24058
4
agravada consignado que isso ocorrerá após a manifestação da
instituição financeira.
Por tal razão, fica mantida tal decisão.
É necessária, ainda, uma observação.
A arrematação dos direitos da executada sobre o bem
permitirá ao arrematante adquirir a propriedade deste, desde que pago o
restante do financiamento, e lhe dará o direito a eventual saldo em caso
de leilão extrajudicial.
Na prática, o arrematante assumirá a posição que
atualmente tem a devedora fiduciante.
Para ter direito à aquisição da propriedade, deverá pagar
as parcelas do financiamento.
Se não realizar os pagamentos, o bem poderá ser levado
a leilão extrajudicialmente pela credora fiduciária.
O valor da arrematação conferirá ao arrematante,
portanto, as posições mencionadas acima, não sendo destinado ao
pagamento do financiamento.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator